Tribunal: TJMT
Processo: 0006540-07.2016.8.11.0007
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006540-07.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ELIAS GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 079.492.771-81 (APELANTE), ANDERSON DE OLIVEIRA CORCHETE - CPF: 067.881.881-90 (APELANTE), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MURILO FERNANDES DIAS - CPF: 058.636.171-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006540-07.2016.8.11.0007

APELANTE: ELIAS GONCALVES DE OLIVEIRA, ANDERSON DE OLIVEIRA CORCHETE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ART
.
157, § 2°, INCISO II, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – TESE NÃO COLHIDA – GRAVE AMEAÇA EXERCITADA COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – SITUAÇÃO EVIDENCIADA NAS PROVAS ANGARIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO INVIÁVEL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – CONCURSO DE PESSOAS CARACTERIZADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DOSIMETRIA – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NEGATIVADAS INDEVIDAMENTE ­ ­– CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS –
MODUS OPERANDI
QUE EXPÕE O DIFERENCIAL DA CONDUTA – RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE COMPUTADO DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVAS RECONHECIDAS EM BENEFÍCIO DOS RÉUS – PENA DE MULTA
QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
–
­
SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESCABIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Resta caracterizado o crime de roubo quando os agentes – que utilizavam um simulacro de arma de fogo
– se aproximam da vítima e ordenam a entrega do celular.

O uso de simulacro de arma de fogo é apto para caracterizar a grave ameaça, circunstância inerente ao tipo penal de roubo.

“É incabível o acolhimento do pleito de desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, quando o conjunto probatório evidencia que houve intimidação pela grave ameaça apta a causar temor suficiente para a entrega do bem das vítimas, subsumindo-se a conduta ao tipo penal descrito no art. 157, do Código Penal”
(TJ/MT, N.U 0000497-34.2020.8.11.0033).

“Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa”
(STJ, AgRg no AREsp 1589938/DF).

O decote da qualificadora do concurso de pessoas é inviável quando o conjunto probatório demonstra que os réus agiram com convergência de vontades, inclusive na perseguição da vítima.

É indevido o desvalor das vetoriais se não há elementos a respeito da personalidade e da conduta social dos agentes.

O modo de execução do crime, especialmente a longa perseguição que os réus empreenderam contra a vítima, revela o diferencial que autoriza negativar as circunstância do ilícito.

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena.

“Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS).

Comprovada a menoridade relativa do agente à época do fato, incide a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

A pena de multa deve ser estabelecida a partir dos mesmos critério utilizados para delimitar a pena privativa de liberdade.

“O crime praticado mediante o emprego de violência ou de grave ameaça, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos”
(STJ, AgRg no AREsp 1241836/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006540-07.2016.8.11.0007

APELANTE: ELIAS GONCALVES DE OLIVEIRA, ANDERSON DE OLIVEIRA CORCHETE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Anderson de Oliveira Corchete e Elias Gonçalves de Oliveira, contra sentença que os condenou à pena de 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, por infração ao art.
157, § 2°, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, na forma tentada).

Em suas razões, asseveram que: 1) “
a própria vitima é categórica ao afirmar que os recorrentes apenas pediram o celular, ademais, pode-se verificar que em nenhum momento estes proferiram palavras intimidadoras
”. Assim sendo, “
nota-se claramente a inexistência de dolo na conduta dos recorrentes, os quais não incorreram no tipo descrito pelo art. 157, §2°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
” (sic); 2) a conduta deve ser desclassificada para o art. 155 do Código Penal, porque não houve emprego de violência ou grave ameaça; 3) o princípio da insignificância tem aplicabilidade no caso, pois o celular “
sequer foi entregue aos réus, e era de valor pequeno demais para ser tratado pelo Direito Penal
” (sic); 4) o concurso de pessoas deve ser decotado da condenação, uma vez que
“Anderson apenas acompanhou seu primo, bem como não sabia que o apelante Elias ia cometer o delito
” (sic); 5) os réus confessaram o crime e eram menores de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos; 6) a pena-base foi recrudescida sem razoabilidade e com fundamentos inidôneos; 7) a pena de multa é desproporcional; 8) têm direito a substituição da pena por restritiva de direitos (Id. 76107467 – pág. 1 a 76107470 -pág. 4).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo “
parcial provimento do recurso de apelação interposto, tão somente para reconhecimento e aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão
” (sic) (Id. 76107473 - pág. 1 a 76107474 - pág. 5).

No mesmo sentido se manifesta a Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 81631468 - Pág. 1-16).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006540-07.2016.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime de roubo majorado tentado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 06 de novembro de 2016, por volta das 19h00min, na via pública localizada na Avenida Ludovico da Riva Neto, próximo a Escola Marines, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados ELIAS GONCALVES DE OLIVEIRA e ANDERSON DE OLIVEIRA CORCHETE, agindo com manifesto animus furandi, previamente ajustados e através de unidade de propósitos, com grave ameaça exercida através da simulação do uso de uma arma de fogo, tentaram subtrair para si coisa alheia móvel consistente em um celular pertencente a vítima MURILO FERNANDES DIAS.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, os denunciados se dirigiram até a referida via pública, ocasião em que anunciaram o assalto em desfavor da vítima MURILO, sendo que o acusado ANDERSON implementou graves ameaças simulando o uso de uma arma de fogo e determinou que fosse promovida a entrega do celular de propriedade da vítima.

Ato contínuo, a vítima se recusou entregar o mencionado objeto e, de imediato, empreendeu fuga pegando carona em um carro que trafegava próximo ao local, ocasião em que foi perseguida pelos denunciados.

Em sequência, a vítima logrou êxito em se esconder em um posto de gasolina localizado na extensão da via pública onde se deram os fatos e posteriormente se dirigiu até o COPOM para o registro da ocorrência.

Por fim, cabe salientar ainda que, considerando as características físicas repassadas pela vítima e testemunhas presenciais da perseguição realizada pelos acusados em desfavor de MURILO, os integrantes da Policia Militar desta urbe diligenciaram e apreenderam os denunciados, sendo que o ofendido posteriormente os reconheceu como sendo autores do delito em testilha
.
[...]
(Id. 76099954 - pág. 1-2).

A autoria do crime encontra-se sobejamente demonstrada no conjunto probatório ­- especialmente pela confissão dos réus na fase inquisitorial e em juízo ­ - e não é impugnada no apelo.

De fato, beira o absurdo a alegação de eles não agiram com dolo, porque apenas ‘pediram’ o telefone da vítima, sem exercer sobre ela qualquer violência ou grave ameaça.

O conjunto probatório rechaça a tese defensiva.

A vítima contou que estava parada, falando ao telefone quando foi abordada pelos réus, que chegaram em uma motocicleta e mandaram que entregasse o celular.

Diante daquela situação, Murilo explicou que abandonou sua motocicleta e saiu correndo, e quando olhou para trás viu que o garupa estava armado.

Esse fato exsurge do depoimento que a vítima prestou na fase investigativa:

Que no dia 06/11/2016, quando estava retornando da prova do ENEN, por volta das 19h00,
foi abordado por duas pessoas num motocicleta; Que estava em sua moto, em frente a Escola Marines; Que o garupa da motocicleta estava armado e exigiu que entregasse o celular; Que não entregou o celular e tentou fugir do local, todavia foi perseguido pelos suspeitos;
Que para fugir se jogou contra um carro prata e depois pulou dentro de um Jeep, que estava parado no semáforo; Que o motorista do Jeep lhe deixou numa farmácia, próximo a antiga Caixa, onde havia parentes dele esperando; Que nesse momento os suspeitos ainda estavam lhe perseguindo; Que o motorista do Jeep falou para entrar em um Gol prata; Que tinha três seguranças da Inviolável no posto, onde o motorista do Gol lhe deixou; Que os segurança da Inviolável pediram para ficar escondido no posto e saíram em busca dos suspeitos; Que soube que um dos seguranças da Inviolável também chegou a ver os suspeitos e a arma; Que pouco tempo depois, seu pai entrou em contato e ligou para o irmão do declarante para que fosse busca-lo; Que seu irmão lhe pegou no posto de gasolina e o deixou no COPOM; Que indagado sobre como seria a moto dos suspeitos, respondeu que era uma CG escura, possivelmente preta; Que indagado acerca das características dos suspeitos, respondeu que o conduto estava com capacete e moletom, possivelmente cinza;
Que o garupa estava com uma arma preta, capacete e moletom vermelho
[...]
(Id. 76099955 - pág. 8 a 76099956 - pág. 1).

Na instrução processual, Murilo relatou, detalhadamente, a conduta delitiva e, mais uma vez, confirmou que a tentativa de roubo foi perpetrada pelos réus, que utilizaram um simulacro de arma de fogo,
verbis
:

MP: Como que foi esse fato, o que aconteceu nesse dia?

V: Esse fato foi que eles queriam o celular mesmo, ele veio e pediu o celular e eu desesperei e sai correndo.

MP: Você estava onde, você estava andando na rua, estava de moto?

V: Eu estava de moto e quando eu parei para fazer uma ligação em frente ao Marines na escola, aí eu tinha terminado de fazer a ligação e já estava colocando no bolso e eles abordaram.

MP: Eles estavam de moto também?

V: Estavam com uma moto CG.

MP: Foi aonde, foi na avenida aqui?

V: Ali no Marines com a Presbiteriana.

MP: E quando eles pararam e te abordaram eles estavam de capacete ou sem capacete?

V: Os dois com capacetes, os dois estavam de moletom e na hora que eles pediram o celular eu entreguei e saí empurrando a moto, eu vi que ele tirou a arma de brinquedo, mas na hora pensei que era de verdade
.

MP: Depois que você ficou sabendo que era de brinquedo?

V: Depois que eu corri ai ele tirou.

MP: Ele tirou quando você estava correndo já, ou quando ele pediu o celular?

V: Quando eu saí correndo, aí eu vi ele tirando e falou corre não...

MP: Você olho para trás e viu?

V: Harãm.

MP: Ele chegou a falar que não era para você correr?

V: É, falou corre não, corre não.

MP: Essa arma de brinquedo era de que tipo, você entende de arma, ela simulava um revólver, uma pistola, espingarda?

V: Eu não entendo, mas acho que era uma pistola.

MP: Aí você viu que era uma simulação de uma arma?

V: É.

MP: Naquele momento você achou que era uma arma de verdade?

V: Isso.

MP: E aí o que você fez, continuou correndo, parou e pediu ajuda, o que você fez?

V; Eu saí correndo e encontrei um Jeep, eu conheci o cara e eu pulei dentro do Jeep.

MP: Você foi correndo com a moto ou a pé?

V: A pé.

MP: Você deixou a moto ali?

V: Deixei a moto.

MP: Esse Jeep estava na avenida também?

V: Estava parado no semáforo, não sei se parou por causa do semáforo ou se parou por que eu estava correndo.

MP: Quem pediu o celular, o que estava dirigindo a moto ou o que estava na garupa?

V: O de trás.

MP: E quem puxou essa arma de brinquedo?

V: O de trás.

MP: Além de falar para você dar o celular e depois falar que não era para você correr, eles falaram mais alguma coisa para você?

V: Não, ele só falou: passa o celular, passa o celular, e depois que eu saí correndo, eles falaram corre não.

MP: Depois que você pulou dentro do Jeep, o que aconteceu?

V: O rapaz me levou até a farmácia, ai nisso eu fui para o posto na frente, eu parei no posto e os caras da inviolável ficaram lá comigo.

MP: Inviolável empresa de segurança?

V: É.

MP: Você comunicou o fato para a Polícia?

V: Nisso eu liguei para o meu irmão e meu irmão me levou lá no COPOM, aí, nisso já fiquei lá já.

MP: Sabe que moto que eles estavam?

V: Era uma CG.

MP: E a cor?

V: Era verde eu acho.

MP: Você acha ou você tem certeza?

V: Faz tempo já, mas era uma moto bem velha.

MP: Esses capacetes que eles estavam, você lembra a cor desses capacetes?

V: Não lembro.

MP: De roupa deles, você falou que eles estavam de moletom, você lembra a cor desse moletom, características, se era listrado, tinha estampas, consegue dar alguma informação de como era esse moletom?

V: Eu vi um moletom vermelho.

MP: Estava no da frente ou da garupa?

V: O da garupa.

MP: E do da frente, você lembra ou não?

V: Não, era um moletom mais claro, mas não sei se era branco ou cinza.

MP: E de característica física, cor da pele ou a parte do rosto que fica para fora do capacete, ali onde vai a viseira, mais ou menos altura ou porte físico, você consegue dar alguma característica física dele, de como eles eram, e o que você conseguiu perceber?

V: O que aconteceu comigo lá eu vi depois na televisão, foi a mesma coisa de eu ter visto eles na minha frente, tenho certeza que é eles.

MP: Essa vinculação é porque, pela cor da pele?

V: Pela cor da pele e aí depois pela televisão eu os vi sem capacete e o físico deles.

MP: O físico deles era a mesma coisa?

V: Um mais magrinho e o outro mais fortinho.

MP: A cor de pele dos dois eram a mesma?

V: Sim, meio morenos.

MP: Os dois eram morenos?

V; Pardos, da minha cor.

MP: Lá na Delegacia eles não foram apresentados para você, nem por foto?

V: Não.

MP: O Delegado quando te ouviu e perguntou o que tinha acontecido, ele não te apresentou foto das pessoas?

V: Não.

MP: E a moto e a arma foram apresentadas para você lá na delegacia?

V: Sim, eu vi a moto.

MP: Era a mesma moto?

V: Era.

MP: E a arma de brinquedo foi apresentada para você?

V: Eu vi na hora que ele trouxe.

MP: Era o mesmo objeto que você viu?

V: Isso.

MP: Você viu lá na Delegacia, né? , moto e a arma?

V: Não, lá no COPOM.

Defesa: Que horas que foi essa situação?

V: Já estava ‘escurando’, acho que era umas 18 horas, eu tinha acabado de fazer a prova do ENEM, já estava escuro já.

Defesa: Quando eles abordaram você, eles abordaram com a arma na mão?

V: Estava dentro do moletom a arma, na hora que eles pediram o celular, eu não tinha visto ainda, aí eu saí correndo e ele tirou a mão de dentro do moletom com a arma.

Defesa: Você saiu correndo e olhou para trás e viu a arma?

V: É.

Defesa: Como você pode definir se era arma de brinquedo ou arma original?

V: Na hora eu pensei que era de verdade, depois que eu cheguei ao COPOM que eles falaram que era de brinquedo
.

Defesa: Você chegou a ver realmente a arma?

V: Cheguei a ver a arma
[...]
(Transcrição encartada nos memoriais do MP - Id. 76106482).

A tentativa de roubo foi presenciada por Célio Antônio Lucas, que estava com seu veículo parado no semáforo.

Ao ser inquirido pelo Delegado de Polícia, a testemunha afirmou “
que um dos indivíduos pilotava a motocicleta e o outro permaneceu o tempo todo com uma das mãos escondidas na camisa, como se tivesse algo na cintura
”. Contou que a vítima tentou fugiu, mas os assaltantes foram atrás dela, até que em determinado momento ela pulou no estribo do seu carro e pediu ajuda (Id. 76099959 - pág. 6-7).

No depoimento judicial - que está gravado em vídeo - Célio relatou, pormenorizadamente, as circunstância em que o crime ocorreu, e deixou claro que a vítima ficou atemorizada diante da situação:

MP: O que você saber sobre essa tentativa de roubo aqui que o Elias Gonçalves de Oliveira e o Anderson de Oliveira Corchete teriam praticado no dia 6 de novembro do ano passado [...], o senhor viu esse crime, o que o senhor sabe, o que aconteceu nesse dia?

T: Olha, o que eu posso relatar é que eu vi a tentativa, né? [...], descendo a Avenida Ludovico da Riva, chegando ali próximo do Marines, onde tem o semáforo,
nos vimos quando os dois motoqueiros, no caso os dois rapazes em uma moto, adentrou a calçada ali próximo a Podemar, por ali, e foi diante do rapaz que estava na moto, aí como nós já estávamos parando o carro por causa do semáforo fechado, nós vimos que era uma tentativa de assalto, porque o rapaz da moto ele tentou sair correndo, não conseguiu montar na moto, saiu empurrando a moto, correndo na calçada, aí ele viu que não ia conseguir montar na moto, ele jogou a moto no chão e saiu correndo na calçada, nós já estávamos parado no semáforo, por causa do semáforo fechado, os carros parados, e ele começou a correr em volta do carro e os meninos com a moto correndo atrás dele, aí caíram, nesse tempo que os meninos caíram com a moto, ele pulou no nosso carro, né?, aí o semáforo abriu, e o menino da moto, que podemos dizer estava sendo assaltado, só pediu pelo amor de Deus, me tira daqui;
até aquele momento a gente não sabia o que estava acontecendo, se realmente era uma tentativa de assalto ou outra coisa [...], quando ele pulou no Jeep e pediu pelo amor de Deus me tira daqui eu só pensei em acelerar o carro, podia ter algum disparo, não sei, você pensa muita coisa naquele momento, aí eu desci a avenida correndo.

MP: E ele montado no Jeep, a vítima montado no Jeep?

T: Ele montado no estribo do Jeep e meu filho segurando ele, porque o Jeep não tem onde você segurar, porta de Jeep é plástico, ele segurando no cambão do Jeep ali, no Santo Antônio, e meu filho segurando ele; naquele momento eu pensei: ‘eu vou até o COPOM’, mas Jeep não corre, né? doutor, Jeep 1958 não corre, eu pensei: “o que eu faço
”, eu cheguei em frente a Drogaria América, que tinha muita gente, aqui nesse local não vai acontecer mais nada, aí eu deixei o rapaz ali, na frente na Drogaria América [...] para tomar as providência dele, chamar a polícia [...], aí na hora que eu saio com o Jeep os motoqueiros chegam de uma vez, naquele momento você já sabe que poderia acontecer uma tragédia, eu não sabia o que eles tinham na mão, eu já imaginei que eles estavam atrás de nós [...], aí eu adentrei no Posto Nossa Senhora Aparecida, tinha bastante gente [...], eu corri para o posto, eu falei: ‘aqui não vai acontecer nada’, foi na hora que eles chegaram no Jeep; na hora que eu parei ali na Drogaria Smérica eles chegaram de uma vez, tentaram parar a moto, caíram até no asfalto, levantaram e veio atrás de nós, aí ficou uma situação muito difícil, muito complicado, aí eu corri para o posto e eles ‘veio’ atrás de nós [...], na hora que eles ‘chegou’ ali só perguntaram para mim? “cadê o carinha que estava com vocês?”
, eu não ia falar que deixei o rapaz na frente da Drogaria América,
eu falei: “ele pulou do estribo do Jeep na esquina da F, ele está lá na Rua F”, aí eles foram para o rumo da Rua F,
daí eu vim para casa e não sei mais, depois só vi as notícias no dia seguinte do que acabou acontecendo.

MP: A vítima quando foi abordada ela estava parada?

T: No primeiro momento?

MP: Lá trás.

T: Estava parada.

MP: na calçada?

T: Estava parado na calçada, parece que ele estava atendendo o telefone, ele estava parado, eu lembro que eu vi ele parado quando os motoqueiros foram para o rumo dele, na hora que os motoqueiros ‘chegou’ nele assim de uma vez, aí a gente viu que ele começou a correr, tentando montar na moto, puxando a moto correndo, então ali realmente nós pensamos que poderia ser um assalto.

MP: Aí ele não conseguiu levar a moto, ele saiu a pé, correndo?

T: É, ele saiu empurrando a moto, como não conseguiu montar na moto, ele jogou a moto no chão e saiu correndo a pé.

MP: Quando esses motoqueiros pararam o senhor lá no posto eles falaram mais alguma coisa, além de perguntar onde estava a vítima?

T: Não.

MP: Aí o senhor falou que estava lá na F?

T: Não, não, só chegou do meu lado ali, do motorista, e perguntou: “cadê o carinha que estava com vocês?”.

MP: O senhor lembra as características dessa moto, como era essa moto?

T: Ela demonstrava ser uma moto assim, podemos dizer assim, uma Titan mais antiga, sabe?

MP: Uma moto mais baixa?

T: Baixa, tipo modelo de uma Titan assim, mais ou menos, sem placa.

MP: Que cor que era, o senhor lembra mais ou menos a cor?

T: Era uma moto escura.

[...]

MP: As duas pessoas que estavam nessa moto estavam de capacete?

T: Capacete.

MP: O senhor lembra característica desse capacete, cor?

T: Não, não tem como...

MP: E da roupa deles o senhor lembra, cor da roupa, tipo de roupas que eles estavam vestindo?

T: Eu tenho na minha memória que o rapaz de trás, o garupa, ele estava tipo com moletom, lembro que ele estava de capuz o rapaz de trás.

MP: [...]?

T: O carona, eu lembro desse detalhe, do capuz.

MP: O senhor lembra da cor desse moletom?

T: Não, não consigo.

MP: E de característica física, o senhor lembra a cor da pele deles, se eles eram magros, gordo, forte, o que o senhor consegue?

T: Não, não tenho, só se fosse uma pessoa bem gordinha eu poderia ter, mas eram pessoas ‘bem normal’.

MP: Essa segunda caída deles foi quando eles tentaram parar a motocicleta para ir lá no posto?

T: É, eles caíram.

MP: Hora que passou a Drogaria América?

T: Isso, na hora que eles caíram lá atrás, próximo do Marines, caíram lá, e defronte ali com a Drogaria América na hora que eles estavam passando, que eles viram o Jeep, que acho que ele tentou manobrar rápido para voltar, foi a hora que ele caiu de novo, foi essa vez que ele caiu a segunda vez
(arquivo digital).

O cometimento do crime mediante a utilização de simulacro de arma de fogo foi corroborado por Bruno Campos Correia da Costa.

O policial explicou para o Promotor de Justiça que a vítima passou as características dos réus e da motocicleta, e que em rondas eles foram localizados, mas empreenderam fuga. Relatou que, durante a perseguição,
o garupa ficou em posição como se fosse atirar, até que em determinado momento ele ‘virou para traz com um objeto escuro na mão’, provocando disparos por parte da polícia
(arquivo digital).

Renato Pereira de Andrade confirmou a circunstância. Também disse que o artefato – que era similar a uma pistola – foi encontrado nas margens da rodovia, próximo ao local em que os réus caíram da motocicleta durante a perseguição (arquivo digital).

Anoto que, além da prova testemunhal, a utilização do simulacro de arma de fogo análogo a uma pistola encontra-se demonstrada no Termo de Apreensão encartado no Id. 76099962 - Pág. 4.

Aliás, a vítima foi contundente ao dizer que, a apesar de posteriormente ter descoberto que se tratava de simulacro, no momento do crime pensou que era de verdade, tanto que continuou correndo, até que pulou no estribo de um Jeep e pediu ajuda.

Não se pode olvidar que “
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018)” [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Convém ressaltar que “
o
termo violência, quando mencionado nos tipos penais, como regra, é traduzido como toda forma de constrangimento físico voltado à pessoa humana. Lembremos, no entanto, que violência, na essência, é qualquer modo de constrangimento ou força, que pode ser física ou moral
” (
Guilherme de Souza Nucci,
Código Penal Comentado, 14a ed., Ed. Forense, pág. 1328).

Assim, ainda de se trate de armamento falso, não há como ignorar que o contexto foi suficiente para atemorizar a vítima a evidenciar a grave ameaça que caracteriza o crime previsto no art. 157 do Código Penal.

A jurisprudência respalda o entendimento:

[...] A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado,
porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo
. [...](AgRg no HC 568.150/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

[...] A jurisprudência desta Corte superior, desde o cancelamento da Súmula 174/STJ, não admite mais a exasperação da pena-base com fundamento em simulacro de arma de fogo, o
qual é apto para caracterizar apenas a grave ameaça, circunstância inerente ao tipo penal de roubo
. [...]
(STJ, AgRg no HC 401.040/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017)

Por fim, anoto que não me parece crível que dois estranhos abordem uma pessoa na rua e, ‘gentilmente’, peçam que ela lhes entregue o celular e, mesmo assim, desencadeie uma reação como a da vítima, que abandonou sua motocicleta, saiu correndo e ficou pendurado no estribo de um veículo em movimento para pedir ajuda.

Assim sendo, não há dúvida que a conduta dos réus se amolda ao crime de roubo.

Ademais, comprovado que a prática do delito se deu mediante violência ou grave ameaça, inviável sua desclassificação para o crime de furto, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A ameaça que distingue o roubo do furto, efetiva-se por atos, gestos ou palavras capazes de produzir na vítima o fundado receio de sofrer mal iminente e grave (STJ, AgRg no AREsp 182.635/SP). Mostra-se injustificável a desclassificação do delito de roubo para o de furto se, da análise do conjunto probatório, “vislumbra-se que colocaram a mão na cintura simulando o porte de arma de fogo e obtendo, com isso, a posse da res, configurando, assim, a grave ameaça à pessoa que é elementar do crime de roubo” (TJMT, Ap 114211/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 1001969-15.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

[...] É incabível o acolhimento do pleito de desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, quando o conjunto probatório evidencia que houve intimidação pela grave ameaça apta a causar temor suficiente para a entrega do bem das vítimas, subsumindo-se a conduta ao tipo penal descrito no art. 157, do Código Penal.
(N.U 0000497-34.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021).

De mais a mais, mantida a condenação dos réus pelo crime tipificado no art. 157 do Código Penal, incabível cogitar a incidência do princípio da insignificância. Confira-se:

[...] Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1589938/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020).

[...] Consequentemente, fica prejudicado o pleito de reconhecimento da atipicidade material da conduta imputada à ré em razão do pequeno valor da res furtivae, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicabilidade do princípio da insignificância em crimes cometidos mediante o uso de violência ou grave ameaça, como o roubo. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1543874/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).

Também não tem pertinência o pedido de decote da qualificadora do concurso de pessoas.

Conquanto Anderson alegue que não sabia que seu primo iria cometer o crime, as provas coligidas refutam o argumento.

De acordo como Murilo, Anderson – que estava na garupa da moto – era quem portava o simulacro de arma de fogo e lhe apontou o artefato no momento em que fugiu.

O relato da vítima converge com as declarações de Bruno Campos Correia da Costa, no sentido de que ‘o garupa ficou o tempo todo em posição como se fosse atirar, até que em determinado momento ele ‘virou para traz com um objeto escuro na mão’, provocando disparos por parte da polícia’ (arquivo digital).

O próprio réu confirmou que a motocicleta era conduzida por Elias e que estava de carona.

Se não bastasse, a dinâmica dos acontecimentos demonstra a unidade de desígnios entre eles.

O conjunto probatório deixa claro que a vítima foi abordada pelos réus, se desesperou diante do assalto e empreendeu fuga, sendo certo que foi exaustivamente perseguida pelos meliantes.

A persistência de ambos os réus na perseguição da vítima encontra-se exposta nas declarações de Célio Antônio Lucas.

A testemunha explicou que depois que a vítima pulou em seu carro a deixou em frente à Drogaria América para pedir ajuda, e com medo se dirigiu ao pátio do posto onde estavam várias pessoas. Nesse momento disse que foi abordada pelos réus, que queriam saber o paradeiro de Murilo.

Também asseverou que, após dizer a eles que a vítima pulou do carro na Rua F, eles seguiram naquela direção.

De tal sorte, por restar demonstrado que os réus agiram em coautoria, inviável o decote da majorante:

[...] Havendo pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da mesma infração penal, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominadas, revelando-se incogitável o acolhimento dos pleitos de absolvição, reconhecimento da participação de menor importância ou exclusão das causas majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo. [...]
(TJ/MT, N.U 0036371-24.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).

Por outro lado, a dosimetria das penas comporta ajuste.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base de ambos os réus em 5 (cinco) anos de reclusão, mediante os seguintes argumentos:

O réu a época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstancias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso,
o grau de culpabilidade revelou-se comum ao delito
contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Quanto aos
antecedentes
, nada há em desfavor do acusado.
No que tange a sua conduta social, relevam-se para a prática de crimes desta natureza. Quanto a sua personalidade, esta é voltada para a prática de crimes na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores
. As
consequências
do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo a vitima. As
circunstâncias em que ocorreram os delitos são desfavoráveis ao réu
, ante a análise do modus operandi empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolaram aqueles normais a espécie, como a perseguição a vítima. Os
motivos
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o comportamento da vitima em nada contribuiu para a pratica do delito.

Considerando as circunstancias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
(Id. 76106494 - Pág. 1 a 76106495 - Pág. 3).

Não há elementos para analisar a personalidade ou a conduta social dos agentes, de modo que é descabida a avaliação negativa das vetoriais.

Por outro lado, o modo de execução do crime, especialmente a longa perseguição que os réus empreenderam contra a vítima, releva o diferencial que autoriza negativar as circunstância do ilícito.

Exemplificadamente:

[...] Já com relação às circunstâncias do crime de roubo, entendo que a valoração negativa de tal vetor deve ser mantida, pois não resta dúvida que a sentença descreveu as particularidades do delito e as atitudes assumidas pelo apelante no decorrer do fato criminoso, as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, bem como os meios utilizados na prática delituosa e a maior gravidade da conduta espelhada pela mecânica delitiva empregada pelo agente, mormente por caracterizar ousadia a prática do delito por volta das 20h27min, em local público. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1694306/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

Além disso, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...]
(STJ, AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

Destarte, permanece desfavorável aos réus apenas a vetorial das circunstâncias do crime, que por ausência de argumentos que justifiquem a elevação do
quantum
, deve ser computada na fração de 1/6 (um sexto).

A fase intermediária também merece adequação.

Os réus confessaram o crime.

A confissão, aliás, foi utilizada na sentença, conforme se lê no trecho transcrito:

Nessa toada, inicialmente, saliente-se que os acusados confessaram a autoria delitiva tanto em fase inquisitorial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmando que abordaram a vítima no semáforo, enquanto ela estava parada, todavia, o ofendido saiu correndo (relatos do acusado Anderson de Oliveira).

O acusado Elias Goncalves de Oliveira confirmou que estava precisando de um celular novo, motivo pelo qual tentou praticar o roubo anunciado na exordial. Ademais, ele detalhou a empreitada: “aí nos vinha ali na avenida e quando chegou perto do semáforo a gente viu um rapaz lá, aí a gente encostou nele e falou para ele passar o celular, aí ele se apavorou, jogou a moto e saiu correndo, aí a gente desceu a avenida e eu até cai com a moto, quebrou uma peca da moto, aí levou assim na cintura a peça da moto e a gente desceu a avenida, a gente desceu até na praça demos o balão e voltamos, passamos no posto, tinha um rapaz lá a gente só perguntou do menino [...]" (sic).

Nesse sentido, é bom ressaltar que a confissão é meio de prova idôneo como qualquer outro meio de prova, contudo, não tem valor absoluto para embasar édito condenatório. No entanto, no caso dos autos, a confissão espontânea do réu está em consonância com os demais elementos probatórios colhidos, notadamente a prova testemunhal, cumprindo-se o requisito exigido pelo art. 197 do CPP [...]
(Id. 76106494 - Pág. 1 a 76106495 - Pág. 3).

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos. [...]
(STJ, HC 374.363/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).

[...] Incide a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal na hipótese em que o réu espontaneamente confessou a prática do crime que lhe foi imputado, fornecendo dados que corroboraram a sua condenação, mesmo que a confissão tenha sido parcial e agregada de elementos que afastam a ilicitude da conduta. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1580410/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).

Os réus também têm direito à atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

Consta nos autos que Elias nasceu em 20-8-1998, e que à época do crime (Id. 6-11-2016), contava com 18 (dezoito) anos (Id. 76099956 - Pág. 4).

Anderson nasceu em 29-8-1997 (Id. 76099960 - Pág. 1-2), e quando cometeu o crime tinha 19 (dezenove) anos de idade.

Observo ainda que a pena de multa foi aplicada em desproporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Na jurisprudência, é pacífico o entendimento de que “
o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade [...]”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Assim sendo, a adequação é impositiva.

Passo à dosimetria das penas:

I – Anderson de Oliveira Corchete

Pelas razões alhures expostas, é desfavorável ao réu apenas a vetorial das circunstâncias do crime, que deve incidir na fração de 1/6 (um sexto). Assim, fixo a pena-base de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

O réu tem direito à atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), e da confissão (CP. art. 65, III, d); contudo, em atenção ao disposto na Súmula n. 231, do Superior Tribunal de Justiça, estabeleço a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Está presente a causa de diminuição de pena da tentativa, que diante do
inter criminis
percorrido, mantenho na fração de 1/3 (um terço), tal como definido na sentença. Assim, alcanço a pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão, e 6 (seis) dias-multa.

Incide ainda a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (concurso de pessoas), na fração de 1/3 (terço), resultando na pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 8 (oito) dias-multa, que torno definitiva por inexistirem outras situações que interfiram em sua delimitação.

II– Elias Gonçalves de Oliveira

Pelas razões alhures expostas, é desfavorável ao réu apenas a vetorial das circunstâncias do crime, que deve incidir na fração de 1/6 (um sexto). Assim, fixo a pena-base de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

O réu tem direito à atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), e da confissão (CP. art. 65, III, d); contudo, em atenção ao disposto na Súmula n. 231, do Superior Tribunal de Justiça, estabeleço a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Está presente a causa de diminuição de pena da tentativa, que diante do
inter criminis
percorrido, mantenho na fração de 1/3 (um terço), tal como definido na sentença. Assim, alcanço a pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão, e 6 (seis) dias-multa.

Incide ainda a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (concurso de pessoas), na fração de 1/3 (terço), resultando na pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 8 (oito) dias-multa, que torno definitiva por inexistirem outras situações que interfiram em sua delimitação.

Ante a presença de circunstância judicial desfavorável aos réus, mantenho o regime semiaberto para o cumprimento da pena (CP. Art. 33, §§ 2a e 3o).

O crime foi cometido com emprego de grave ameaça contra a vítima, sendo, portanto, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Confira-se:

[...] O crime praticado mediante o emprego de violência ou de grave ameaça, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1241836/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 09/06/2021).

Desse modo,
provejo parcialmente
o recurso e afasto o caráter desfavorável da conduta social e da personalidade, reconheço a atenuante da confissão e da menoridade relativa em benefícios dos réus e ajusto a pena de multa a partir dos mesmos critérios utilizados para definir a pena privativa de liberdade, ficando a pena de ambos os réus redimensionada para 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 8 (oito) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021